Tribunal: TJES
Processo: 0001195-16.2022.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001195-16.2022.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIEL FAITANIN GHELLER e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0001195-16.2022.8.08.0013
Origem
: Juízo de Castelo - 2ª Vara
RECORRENTES
: MARCIEL FAITANIN GHELLER e ISAURO PAULUCIO SOBRINHO
RECORRIDOS
: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO DER ES; DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO DETRAN
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA.
ALIENAÇÃO DE MOTOCICLETA. AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO ACERCA DA TRANSFERÊNCIA AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ART. 134 DO CTB. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
O 1º autor alega ter realizado a venda de sua motocicleta ao 2º autor. No entanto, os autores não comunicaram a venda ao Detran/ES, razão pela qual o 1º autor continuou a figurar como responsável pelas infrações cometidas pelo 2º autor mesmo após a alienação, tendo, inclusive, sido instaurado processo administrativo de suspensão do direito de dirigir do 1º autor. Pugnam, nestes termos, seja reconhecida a tradição da motocicleta em 12/01/2018 e transferidas todas as penalidades após essa data ao 2º autor, bem como seja cancelado o processo de suspensão do direito de dirigir nº 2021-43025.

2.
A sentença objurgada julgou improcedente a pretensão autoral, de modo que os autores interpuseram recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em verificar se há responsabilidade solidária entre os autores no que diz respeito às penalidades e multas referentes à motocicleta vendida e não comunicada ao Detran/ES.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A controvérsia versa sobre alienação de motocicleta cuja comunicação de venda deixou de ser registrada no Órgão de trânsito no momento da venda, tendo o comprador da moto (2º autor) cometido diversas infrações de trânsito, as quais foram inseridas na CNH do antigo proprietário, ora 1º autor.

5.
Em relação à controvérsia dos autos, não há dúvida de que o Código de Trânsito Brasileiro impõe ao
adquirente de veículo
, nas situações de transferências de propriedade, que adote providências para que novo Certificado de Registro de Veículo seja emitido em até 30 dias (art. 123, §1º) e, uma vez superado tal prazo, é o
alienante
(antigo proprietário do veículo) quem deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito, em até 60 dias (redação atual), a cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade (art. 134), sob pena do último ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

6.
A premissa destacada restou reforçada pelo entendimento atualizado do Superior Tribunal de Justiça. No detalhe, a Primeira Seção do STJ, ao apreciar o PUIL 1.556/SP, consolidou a posição sobre a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB, no sentido de que “
a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (AgInt no AREsp 1.365.669/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/4/2019)
”.

7.
No caso dos autos, constata-se que a comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito não foi feita, confirmando a desídia do comprador e vendedor em relação às suas obrigações secundárias no negócio em si, mormente as previstas nos arts. 123, §1º e 134, ambos do CTB.

8.
Quanto à data da tradição da motocicleta, tem-se que a “Autorização para Transferência de Veículo” não é capaz de comprovar a alegação dos autores, vez que consta no referido documento que a venda ocorreu em “12/01/2018, todavia, a autenticação em cartório foi feita apenas em 22/02/2022. Além disso, não assiste razão aos autores no que se refere ao
Manual de Procedimentos e Normas Gerais de Serviços e Licenciamento de Veículos
do Detran/ES, na medida em que será considerada a data mais antiga preenchida no recibo de compra e venda apenas para isenção de pagamento da taxa de averbação. Sendo assim e na linha de raciocínio até aqui desenvolvida, tem-se por irretocável o ato sentencial ao reconhecer a responsabilidade solidária dos autores pelas multas e demais encargos após a alienação da motocicleta, na medida em que a transferência em destaque deixou de ser comunicada, nos prazos de lei, ao órgão de trânsito.

IV. DISPOSITIVO
9.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

10.
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
os autores/recorrentes no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, caso não haja condenação, sobre o valor corrigido da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor dos autores.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)